Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-07.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. Danos Morais. Apelante que afirma ter sido acusado indevidamente e de ter sido impedido de ingressar em seu local de trabalho pelos Apelados. Descabimento. Dano moral não configurado. Afirmações do Apelante que não são comprovadas pelas provas produzidas, que demonstram que não houve dano. Apelados que agiram sem abusar de seu direito. Ausência de dano moral indenizável. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Danos Morais. Apelante que afirma ter sido acusado indevidamente e de ter sido impedido de ingressar em seu local de trabalho pelos Apelados. Descabimento. Dano moral não configurado. Afirmações do Apelante que não são comprovadas pelas provas produzidas, que demonstram que não houve dano. Apelados que agiram sem abusar de seu direito. Ausência de dano moral indenizável. Sentença mantida. Recurso não provido.